Tribunal: TJMT
Processo: 1018280-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018280-24.2020.8.11.0000
Agravante: Aline Carla Perini - EPP
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Aline Carla Perini - EPP, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Direito c/c Consignação em Pagamento n. 1002371-68.2020.8.11.0055, proposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência vindicada na inicial, ao fundamento de que não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito alegado, bem como não apresentada caução, em dinheiro, circunstâncias que autorizariam o deferimento do pleito.
A Agravante sustenta, em síntese, ser Empresa de Pequeno Porte, que atua na indústria do ramo alimentício, manufaturando leite e outros produtos, e que, por atravessar dificuldade financeira, teve que deixar de recolher o ICMS normal, o ICMS por Substituição Tributária e o FUNDEIC.
Assevera que, em 15 de março de 2020, houve a publicação da Portaria n. 047/2020 – SEFAZ -, alterando a Portaria n. 185/2020 – SEFAZ -, para fixar novo termo final da ocorrência de fatos geradores, destinado aos débitos tributários passíveis de reparcelamento, em conformidade com o Decreto n. 2.249, de 25 de novembro de 2009, abrangendo aqueles ocorridos até 31 de dezembro de 2019.
Diz que, devido ao surgimento de uma norma mais benéfica, realizou o pedido administrativo n. 5772871/2020, solicitando a unificação dos contratos de parcelamento n. 11102588 e 11102979, referente a débitos do recolhimento do ICMS, correspondentes ao período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, além de postular a adesão a esse novo reparcelamento que permitia a divisão do débito em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, contudo, teve a sua pretensão indeferida, razão pela qual ingressou com a ação de base, sendo-lhe indeferido o pedido liminar.
Aduz que a decisão agravada merece reforma, haja vista não ter pleiteado o parcelamento ou a suspensão do crédito tributário, mas a consignação dos valores por ela devidos.
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, requer seja deferida a liminar recursal, reconhecendo-lhe, desde logo, o direito a consignar, em juízo, o parcelamento pretendido.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Da leitura dos autos, verifico que a Agravante, na ação de base, pretende demonstrar ter direito à consignação em pagamento, da sua dívida de ICMS, com a Fazenda Estadual.
O Magistrado a quo, ao analisar os pedidos, assim decidiu:
No entanto, por ora não verificamos a presença da probabilidade do direito invocado a autorizar o deferimento da consignação em Juízo. Isso porque estamos a tratar tão somente do pedido de consignação do valor correspondente ao parcelamento requerido, e não o direito de que seja lhe garantido o parcelamento, próprio da tutela de evidencia que por ora não se verifica, mormente ante a falta do contraditório.
No que se refere a tutela de urgência, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior, no sentido de que, para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ [“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”].
Deste modo, verifica-se que a principio não se verifica a possibilidade de se autorizar a consignação dos valores pretendidos pela parte autora, que teriam como mote inclusive a suspensão de eventual cobrança dos valores que não a estabelecida na forma pretendida pela autora, já que depende de demonstração dos requisitos previstos no artigo 164 do Codigo Tributario Nacional.
Por ora, sem que seja angularizada a relação processual, inclusive de forma a verificar a existencia das hipóteses legais em questão, não se enxerga de plano a probabilidade necessária para o deferimento liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, atento ao artigo 300 do CPC e artigo 164 do CTN..
Vê-se, portanto, que, diferentemente do arguido pela Agravante, o Juízo singular se ateve ao objeto principal da sua ação, a consignação em pagamento, tendo, tão somente, sinalizado que a medida poderia importar a suspensão do crédito tributário, o que demandaria, por cautela, o aguardo pela manifestação da parte adversa.
Ademais, nota-se que a Agravante afirma que a Administração Fazendária, simplesmente, indeferiu o seu pedido de reparcelamento, mas, do documento encartado aos autos (id. 55611952 -pág. 65), infere-se a justificativa de que o contrato, cujo reparcelamento se pretente, já se refere a um reparcelamento, e que a legislação de regência permite o reparcelamento, apenas, uma vez.
Da análise do ato impugnado, portanto, não se constata, a princípio, a ilegalidade flagrante, a permitir o deferimento da liminar pretendida, em virtude da clarividência do direito, e, não atendida aquela primeira condição, possível seria a pretendida consignação, que, como dito, em tese, implicará a suspensão do crédito tributário, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro.
É certo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova, indene de dúvida, compete ao contribuinte, não ao Fisco, haja vista a presunção de legitimidade que é inerente ao ato administrativo.
Verifico, todavia, como inclusive assinalado pelo Juízo a quo, que a parte recorrente não procedeu ao depósito integral, e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto ser esse o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores:
(...) Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).
Dessarte, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro motivos suficientes a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Assim, falece, a princípio, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.